Tribunal: STF
Processo: ARE 1500368
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Evandro Messias Dittz formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 60) contra capítulos de acórdão (eDoc 48) do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. A ementa desse julgamento apresenta o seguinte teor:



    POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA REQUERENDO A REFORMA DO AUTOR COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO ATO QUE O DEMITIU DO CARGO QUE OCUPAVA NA POLÍCIA MILITAR – ALEGAÇÃO DE DOENÇA MENTAL INCAPACITANTE – FEITO AJUIZADO PERANTE A JUSTIÇA COMUM – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA – ENVIO DOS AUTOS À JUSTIÇA MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – PRELIMINARES ARGUINDO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PODER CONFERIDO AO JUIZ PARA DETERMINAR A NECESSIDADE OU NÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO HÁ IMPEDITIVO PARA IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO A EXISTÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL QUE RECONHECEU A SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO NA ESFERA CRIMINAL PELOS MESMOS FATOS – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – SANÇÃO DE DEMISSÃO QUE FOI APLICADA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE PERMITISSEM O RECONHECIMENTO DA SUA NULIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. Compete à Justiça Militar processar e julgar ação judicial anulatória de ato administrativo disciplinar. Compete ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, de modo que, tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado, inexiste cerceamento de defesa se, ante a prova pré-constituída, a lide for julgada antecipadamente. Embora tenha havido diminuição da capacidade de autodeterminação do acusado, a anomalia não lhe suprimiu todo o entendimento do caráter ilícito do fato, não sendo a semi-imputabilidade causa de exclusão da culpabilidade capaz de impedir a imposição da penalidade de demissão. Não cabe ao Judiciário substituir a Administração na decisão sobre a aplicação ou não de sanção disciplinar se ausente ilegalidade ou abuso de poder.



    Sustenta, inicialmente, a violação ao art. 125, § 4º, da Carta de 1988 ante o desacolhimento da preliminar de incompetência de Justiça Militar estadual para processar e julgar a causa. Assevera, nesse contexto, em síntese, que a controvérsia não se refere a revisão de punição disciplinar imposta ao recorrente, mas, sim, se este era incapaz para compreender o ilícito, a fazer com que a discussão se converta em aposentadoria por invalidez, de índole administrativa, o que deslocaria a competência para a Justiça Comum.



    Assevera, ademais, a infringência ao contido nos arts. 1º, IV; 5º, II, LIV e LV; e 6º; da Constituição, por não ter o acordão recorrido admitido a produção de prova técnica cujo objetivo era demonstrar a capacidade ou não do recorrente para entender o fato que dera causa a sua punição.



    Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do apelo excepcional para anular o julgado impugnado e remeter o feito à Justiça Comum. Se não acolhido, pugna pela devolução do processo à origem a fim de que lhe seja oportunizada a produção da prova técnica requerida.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Corte Estadual (eDoc 64) , foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o julgado recorrido ao ter firmado a competência da Justiça Militar estadual para julgar o feito, pois se trata de apreciação judicial de ato disciplinar militar que, emanado do Conselho de Disciplina, impôs a penalidade de demissão ao recorrente, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Superada essa questão, melhor sorte não assiste ao apelo no tocante ao mérito propriamente dito do recurso, que argui a nulidade da sanção de demissão que foi imposta ao então 2º Sargento PM Evandro Messias Dittz, por entender ser cabível à época a reforma administrativa em razão de seu quadro patológico.



    A r. Sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Auditoria Militar não merece qualquer reparo, devendo ser mantida na sua íntegra, porque apreciou com propriedade as questões postas ao seu exame.



    Sem razão o recorrente ao assinalar nas razões de apelação, mais precisamente no ID 369907, página 7 que: “26. Não sendo a matéria disciplinar a causa de pedir e, tampouco objeto dos pedidos da demanda, devem ser afastados todos os fundamentos de mérito invocados para chegar-se à improcedência da ação”, teria ficado demonstrado o “error in judicando”.



    Basta para contraditar essa alegação a simples leitura da petição inicial e especificamente o trecho da sua parte final, que consta do ID 369834, página 17, no qual é possível constatar o pedido para que o Juízo, “julgue PROCEDENTE a presente ação, condenando a primeira corré na obrigação de fazer consistente em reformar o autor invalidando o ato demissório a ele aplicado” (destaques no original).



    Ante esse quadro, destaco que a jurisprudência do Supremo é no sentido de que, após o advento da Ementa Constitucional n. 45/2004, a qual alterou a redação do § 4º do art. 125 da Constituição Federal, a competência para julgar ação contra ato disciplinar militar, como é o caso destes autos, pertence à Justiça Militar. Aponto, nesse sentido, o que restou decido no ARE 1.468.600 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e no ARE 1.441.557 AgR, Relator o ministro André Mendonça, do qual retiro a redação inicial da ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVE. DEMISSÃO. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Assente o entendimento desta Corte no sentido de que é competente a Justiça Militar para apreciação e julgamento das ações contra atos administrativos disciplinares cometidos por militares, por força da determinação insculpida no § 4º do art. 125 da Constituição da República, consoante redação dada pela EC nº 45, de 2004. Precedentes.



    [...]



    De outro lado, especificamente em relação à tese do recorrente de ter sido cerceada sua defesa pela negativa de produção de prova técnica, a Corte Suprema tem por ausente a repercussão geral da questão atinente ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional, o que impede a admissibilidade do recurso extremo nesse ponto. 



    Essa conclusão foi externada na apreciação do Tema n. 424 (ARE 639.228) da listagem da repercussão geral, Relator o ministro Cezar Peluso, cujo acórdão apresenta a seguinte ementa:



    Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e a eventual concessão da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente